Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTERIOR À CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PEDIDO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes da angularização processual, enseja a perda superveniente do interesse de agir, bem como a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.
2. Os embargos à execução possuem natureza jurídica de ação constitutiva negativa, cuja finalidade precípua é a oposição do executado à execução de título extrajudicial, motivo pelo qual não se faz possível a formulação de pedido de cunho condenatório de restituição em dobro dos valores.
3. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido